Tribunal: CARF
Processo: 10166.721841/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721841/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.769 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
HELIO ROCHA DE LIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando os pagamentos não comprovados em mera
liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721841/2012-67
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.769 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721841/2012-67

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 61/69):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 40/47), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2010, ano-
calendário de 2009, tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a restituir
de R$ 306,42 para saldo de imposto a pagar de R$ 8.016,85. O imposto suplementar
apurado, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até 31/01/2012, perfaz
um crédito tributário total de R$ 15.531,03.
Conforme descrição dos fatos (fls. 41/45), a autoridade fiscal apurou as seguintes
infrações:
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 27.989,44.

- Dedução Indevida de Dependentes, no valor de R$ 5.191,20.

- Dedução Indevida de Despesas de Instrução, no valor de R$ 2.708,94.

- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 5.996,30.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.769 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721841/2012-67

Cientificado da Autuação em 22/02/2012 (fls.55), o contribuinte apresentou
impugnação em 09/03/2012 (fls.2), insurgindo-se contra a integralidade do Lançamento.
Diz, inicialmente, quanto à glosa de dependentes, que arca com os custos de Maria
Jovita Rocha, pessoa maior, sem renda. Informa que Thierry Braga Lira é seu neto, a
quem também mantém. Informa que quatro dos dependentes informados recebem
pensão alimentícia, tendo sido o valor correspondente glosado indevidamente, uma vez
que há respaldo em Decisão Judicial para o desconto da despesa. Quanto às despesas
médicas, diz que os comprovantes foram extraviados e quanto às despesas de
instrução, informa dispor de documentos para respaldá-las. Por fim, reclama haver
descompasso entre o rendimento que recebe e o valor do crédito tributário cobrado.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
DUPLA
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
E
DEPENDENTES.
INADMISSIBILIDADE.
A regra geral é que, uma vez admitida a dedução com pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, há que se
excluir a dedução com dependente relativa ao mesmo beneficiário. Excepcionalmente
admite-se a dupla dedução de dependente e pensão alimentícia no ano que iniciar o
pagamento de pensão e nas condições estabelecidas na legislação.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
A dedução de dependentes é permitida quando preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.
DEDUÇÕES. DESPESA DE INSTRUÇÃO.
São dedutíveis apenas os pagamentos comprovados a estabelecimentos de ensino
realizados em benefício próprio e de dependente arrolado na DAA.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa
médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, que
preencha todos os requisitos estabelecidos em lei, restrita aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes aceitos na
DAA.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.769 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721841/2012-67

Não deve prosperar a parte da impugnação não instruída com elementos de prova hábeis
a promover o convencimento do julgador.
Cientificado da decisão, em 23/02/2016 (fls. 78), o contribuinte, em 26/02/2016,
interpôs recurso voluntário manuscrito parcial (fls. 78), insurgindo-se contra a glosa
remanescente da pensão declarada, trazendo novamente aos autos as decisões judicias que
homologaram as pensões alimentícias aos filhos/alimentandos, Matheus Ribeiro Lira, Elvis Elias
Santos Lira, Eliane Taynara Santos Lira e Rafael Olímpio Santos Lira, erroneamente declarados
como dependentes, cujos comprovantes dos pagamentos já se encontram anexados aos autos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 79/85.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 9.894,43, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
remanescente declarada.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento em sua integralidade dos requisitos legais a
motivar as respectivas deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos
informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos
pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.769 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721841/2012-67

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa em litígio contidos na decisão recorrida (fls.
64/66):
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
O interessado informou em sua declaração pagamentos no valor de R$ 27.989,44, sob o
código 30 (pensão alimentícia judicial), em favor de quatro beneficiários.
De acordo com a impugnação e documentos juntados aos autos, a pensão teria sido
paga em benefício dos filhos Matheus, Elvis, Eliane e Rafael Lira, também
arrolados como dependentes na DAA.
A legislação do imposto de renda permite a dedução, na declaração de rendimentos, da
pensão alimentícia judicial dos alimentandos, desde que tal obrigação se dê em virtude
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública,
obedecidos os limites previstos na legislação tributária, como se observa dos arts. 4o e 8o
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos seguintes termos: (...)
De acordo com o dispositivo legal acima transcrito são requisitos para a dedutibilidade:
a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados em decorrência
das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
O Contribuinte junta às fls. 7/11, cópias dos acordos firmados judicialmente em
27/08/2006 e 27/08/2007, através dos quais ficou estabelecido o pagamento da pensão
alimentícia para cada um dos quatro filhos no valor correspondente à 10% de todas as
verbas que compõem a remuneração do contribuinte. A autoridade fiscal efetuou a
glosa ao fundamento de que o contribuinte não comprovou os pagamentos
informados.
Em sua impugnação, o Recorrente traz aos autos o Comprovante de Rendimentos de
fls. 25, evidenciando o desconto do valor total de R$ 18.004,01 a título de Pensão
Alimentícia em favor das mães e responsáveis pelos menores alimentandos,
Zenaide Ribeiro Sobrinho e Carina Santos do Prado.
Assim, impõe-se afastar parcialmente a infração, para restabelecer a despesa no
valor de R$ 18.004,01, dos R$ 27.989,44 informados.
Observo, contudo, que há uma coincidência entre os dependentes declarados (Matheus,
Elvis, Eliane e Rafael) e os beneficiários de pensão alimentícia, uma vez que a pensão
recebida por Zenaide Ribeiro Sobrinho tem como destinatário Matheus Lima e a
recebida por Carina Santos Prado tem como beneficiários Eliane, Elvis e Rafael Lira.
Ao se aproveitar da dedução de pensão alimentícia não mais caberá a dedução a título
de dependente, sendo este o teor da norma inserida no § 1o do art. 78 do Decreto
3000/99: (...)
Nesse mesmo sentido, o disposto no parágrafo único, do art. 49, da Instrução Normativa
SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF no 15/2001
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.769 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721841/2012-67

decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à pensão
alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na hipótese
de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
Confirma-se que a regra geral é a impossibilidade da dedução cumulativa de pensão
alimentícia e de dependente quando se referirem às mesmas pessoas, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano calendário, o
que não ocorreu no caso sob análise.
Assim, afasta-se parcialmente a glosa de Pensão Alimentícia ao mesmo tempo em
que se reduz os valores relativos aos dependentes Matheus, Elvis, Eliane e Rafael,
já que foi restabelecido o valor de R$ 18.004,01 relativo às pensões alimentícias a
eles comprovadamente pagas. Importa observar que a soma dos valores de pensões
alimentícias é mais favorável ao contribuinte do que a dedução de R$ 1.730,40 por
dependente (no total de R$ 6.922,00). Desta forma, aplica-se a norma acima citada, que
veda a acumulação da dedução de pensão alimentícia com a de dependentes, relativas
aos mesmos beneficiários.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 61/69) e atendo-se às informações contidas
na notificação de lançamento (fls.40/47), não há como prosperar a pretensão recursal.
Cabe registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução de
pensão alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem
como apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que as peça processuais e decisões judiciais que instruem a
peça recursal (fls. 79/85) por si só, não se mostram suficientes para motivar o pedido, uma vez
que, embora indicando os percentuais ajustados acerca do pensionamento aos filhos menores,
Matheus, Elvis Elias, Eliane Taynara e Rafael Olímpio, em contrapartida não foram trazidos aos
autos os comprovantes de depósitos e/ou recibos de pagamento da verba alimentar
remanescente paga às genitoras dos alimentandos, Zenaide Ribeiro Sobrinho e Carina
Santos do Prado, respectivamente – aliado ao fato de que em relação as demais despesas
glosadas (de pendentes, instrução e médicas) não foram carreados aos autos o devido suporte
comprobatório pertinente a justificar a correção das deduções realizadas, conforme, aliás, exigido
pela fiscalização e apurado na decisão recorrida – constituindo, por conseguinte, os pagamentos
realizados e não comprovados, em mera liberalidade.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente do efetivo pagamento realizado em relação ao excedente declarado – correta é
manutenção parcial do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela
qual mantenho subsistente a glosa operada e o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.769 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721841/2012-67

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 96
DF CARF MF
Original